Tribunal: STF
Processo: ARE 1525470
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva.  Juízes classistas. Ilegitimidade. Processo de conhecimento. Parcela autônoma de equivalência salarial (PAE). Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame        



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a ilegitimidade ativa de ex-juiz classista, não aposentado sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, para cumprir sentença coletiva referente à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), originada da decisão no RMS nº 25.841/DF.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que a “parte exequente exerceu o cargo de suplente de Juiz classista de 08/11/1995 a 30/06/1996 e como Juiz classista de 01/07/1996 a 30/06/1999 e de 02/07/1999 a 01/07/2002. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81”.        



 3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau assentou que “o autor [ora agravante] não tem legitimidade para exigir o pagamento das parcelas reconhecidas na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, não fazendo jus aos valores pretéritos ao MS 0737165-73.2001.5.55.5555, na medida em que não é aposentado como juiz classista sob a égide da Lei nº 6.903/81, tendo apenas atuado no TRT-9 como suplente de Juiz classista de 08/11/1995 a 30/06/1996 e como Juiz classista de 01/07/1996 a 30/06/1999 e de 02/07/1999 a 01/07/2002, conforme informado pelo TRT-9 no documento do evento 14.19”. A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença originária e concluiu que “o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante possui legitimidade ativa para executar título executivo formado em ação coletiva, considerando os critérios subjetivos definidos na decisão transitada em julgado.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido estabelece que o título executivo beneficia apenas magistrados aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob esse regime, como o recorrente.



    6. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa do recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral), que dispõem sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico do recorrente.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. RMS 25841/DF. 



    O título executivo formado na ação coletiva nº 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, que objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF, beneficia somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.” (e-doc. 138, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 153).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e aos Temas nº 89 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “o seu conhecimento [do recurso extraordinário] e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença, e dando-se provimento ao recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5002209-73.2022.4.04.7003/PR” (e-doc. 162, p. 17).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 176).  



    5. O agravante afirma que a ofensa à constituição é direta (e-doc. 186).  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Da análise da decisão proferida no RMS 25841/DF, depreende-se claramente que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.



    (...)



    No caso dos autos, a parte exequente exerceu o cargo de suplente de Juiz classista de 08/11/1995 a 30/06/1996 e como Juiz classista de 01/07/1996 a 30/06/1999 e de 02/07/1999 a 01/07/2002. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81. 



    Portanto, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.” (e-doc. 138, p. 3-5).  



    8. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e as teses firmadas nos precedentes apontados. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”, enquanto, no julgamento do Tema RG nº 499, RE nº 612.043/PR, fixou-se a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    9. No caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que “a parte exequente exerceu o cargo de suplente de Juiz classista de 08/11/1995 a 30/06/1996 e como Juiz classista de 01/07/1996 a 30/06/1999 e de 02/07/1999 a 01/07/2002. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81” (e-doc. 138, p. 4). 



    9.1. Confira-se, ainda, trecho da sentença de 1º grau, mantida pelo Tribunal de origem:  



    “É verdade que o Juiz Federal Relator do acórdão afirmou que a decisão proferida pelo STF no bojo do RMS 25.841/DF ‘reconheceu o direito dos substituídos a perceber a denominada Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, alcançando, inclusive os proventos e pensões, em observância ao princípio da isonomia.’ 



    Evidentemente tal afirmação laborou em equívoco, dando a entender que não só os substituídos que recebiam proventos e pensões estavam abrangidos pelo julgado, mas também outros substituídos. 



    Tal indicação, evidentemente equivocada, não tem o condão de alterar o quanto decidido e transitado em julgado no referido mandado de segurança, que alcançou apenas as aposentadorias e pensões concedidas sob a égide da Lei nº 6.903/81.



    Do mesmo modo, o pedido da Associação autora, inserto em sua peça inicial dos autos da ação 0006306-43.2016.4.01.3400, para que a condenação atingisse a ‘todos os associados aqui representados (relação por região em anexo)’, não modifica a limitação da demanda aos associados que se enquadravam na condição de pensionistas e aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81, pois somente o direito destes associados foi objeto de julgamento no Mandado de Segurança nº 0737165-73.2001.5.55.5555 (RMS 25.841/DF).



    A ação nº 0006306-43.2016.4.01.3400 é totalmente dependente do Mandado de Segurança referido, pois o cerne da questão está em receber os valores pretéritos relativos ao direito lá reconhecido. Inclusive o julgado reconheceu que a propositura do MS interrompeu o prazo prescricional quanto às parcelas pretéritas, de modo que o direito reconhecido não pode ser ampliado para alcançar situações de outros substituídos, as quais não foram trazidas a julgamento e não estão abrangidas pela decisão transitada em julgado.



    Diversamente do alegado pela parte autora, esta questão não foi objeto de julgamento na ação coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400. O que se discutiu foi se a decisão abrangeria toda a categoria ou apenas o rol de substituídos constante do Mandado de Segurança originário.



    O fato da decisão abranger uma categoria não quer dizer que todos tenham seu direito reconhecido, devendo o associado estar inserido na condição que foi levada a julgamento, ou seja, deve preencher os requisitos necessários a ser beneficiado pela decisão, no caso, estar aposentado ou receber pensão sob a égide da Lei nº 6.903/81.



    O autor não tem legitimidade para exigir o pagamento das parcelas reconhecidas na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, não fazendo jus aos valores pretéritos ao MS 0737165-73.2001.5.55.5555, na medida em que não é aposentado como juiz classista sob a égide da Lei nº 6.903/81, tendo apenas atuado no TRT-9 como suplente de Juiz classista de 08/11/1995 a 30/06/1996 e como Juiz classista de 01/07/1996 a 30/06/1999 e de 02/07/1999 a 01/07/2002, conforme informado pelo TRT-9 no documento do evento 14.19.” (e-doc. 106, p. 8-9).  



    10. Nesse contexto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquelas versadas nos paradigmas de repercussão geral que se pretende ver aplicados.



    11. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade da associação recorrente e à coisa julgada que sobre ela recai —, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024, grifos nossos).  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigilante. Ação coletiva. Cumprimento de sentença individual. Legitimidade. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.512.087-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024, grifos nossos).  



    11.1. Ainda, no mesmo sentido, em casos em que se discutiu a Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.522.488/RS, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024; ARE nº 1.509.814/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; ARE nº 1.501.266/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2027, p. 18/07/2024; ARE nº 1.489.267/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024, p. 29/04/2024; ARE nº 1.422.944/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.405.216/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; e ARE nº 1.400.802/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2022, p. 26/09/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 138, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator